Tribunal: TJDFT
Processo: 0729287-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. ADMISSÃO AO INFANTIL IV DA EDUCAÇÃO INFANTIL. IDADE EXIGIDA. CORTE ETÁRIO. PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL. ATO ILEGAL. NÃO VERIFICAÇÃO. TRATAMENTO DIFERENCIADO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. OBEDIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O ordenamento jurídico vigente possibilita expressamente que o Conselho de Educação do Distrito Federal, valendo-se do seu poder discricionário (conveniência e oportunidade), estabeleça critérios para matrícula escolar, dentre os quais a fixação de um marco etário para o ingresso de crianças em cada nível escolar, sem que isso gere qualquer ofensa às normas constitucionais.

2. Permitir a participação, no sorteio para ingresso no Infantil IV do Colégio Militar Dom Pedro II, de crianças que não atendam aos requisitos veementemente constantes no edital, em especial a faixa etária exigida, implicaria conferir-lhes tratamento diferenciado e mais benéfico, em detrimento das demais crianças em situação similar, o que não se coaduna com os princípios da isonomia e da impessoalidade.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.